Tribunal: TJSP
Processo: 0216174-19.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0216174-19.2008.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERA LUCIA CONCEICAO VASSOURAS, são embargados MARIO
BUSCO e ARILDA ANDREZA BARBOSA BUSCO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0216174-19.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 11679
2
Embargos de Declaração Cível no 0216174-19.2008.8.26.0100/50000
Embargante: Vera Lucia Conceicao Vassouras
Embargdos: Mario Busco e Arilda Andreza Barbosa Busco
Comarca: São Paulo
Voto no 11679
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vera Lúcia
Conceição Vassouras, em face do acórdão de fls. 5051/5062, que, por unanimidade
deu parcial provimento ao recurso interposto pela Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 05/10/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 14/10/2020, o que lhe confere tempestividade.
A Embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Inicialmente, é mister destacar que a apresentação em embargos às
fls. 5065 protocolada em 14/10/2020 através de telegrama dos Correios ocasionou a
preclusão consumativa em relação à Embargante, de forma que os novos embargos
protocolados posteriormente em 26/10/2020 devem ser desconsiderados, visto se
tratar de peça distinta e intempestiva.
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0216174-19.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 11679
3
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração
deve ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com as
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões
do acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
No caso em tela, já foram esclarecidas as razões pelas quais o
recurso do Embargante comportou parcial provimento, mas os valores devidos não
são aqueles por ela apresentados.
Insta ressaltar que a questão acerca dos valores devidos foi
totalmente enfrentada no acórdão embargado. Senão, vejamos:
“Por outro lado, em que pese a Apelante sustentar que o valor
originalmente acordado não pode sofrer redução por ofensa ao art. 22,
§2o, do Estatuto da Ordem, resta patente que a Apelante pretende a
execução do valor originalmente contratado, mesmo sem a realização da
totalidade dos serviços pactuados, motivo pelo qual, a manutenção
integral dos valores deve ser prontamente afastada.
A partir desse reconhecimento, a questão que se apresenta é saber
exatamente qual deve ser a contraprestação devida pelos serviços
prestados.
Não obstante o Juízo originário tenha entendido pela ausência de crédito
da Apelante, ponderando que o valor recebido com a cessão de direitos
sobre imóvel de era maior que o valor apresentado pelo perito judicial,
resta patente que o laudo pericial apresentou desfecho diverso para o
caso em comento.
Conforme consta do laudo pericial de fls. 4863/4899, a conclusão do
expert em fls. 4888 foi a seguinte:
“Em suma, considerando o valor sugerido pelas atuações
demonstradas pela Autora nos presentes autos e considerando os
valores recebidos relativos ao instrumento particular de cessão de
direitos conforme demonstrado acima, entende este Perito
adequado o montante de R$ 11.910,11 (onze mil novecentos e
dez reais e onze centavos) Base Março/2017, a título de saldo
dos honorários advocatícios.”
Nesse sentido, é possível constatar que o perito indicado pelo Juízo para
apreciar os honorários contratuais que seriam devidos levou em conta os
serviços prestados e a existência do contrato de cessão de direitos sobre
imóvel para concluir pela existência de saldo de R$ 11.910,11 (onze mil
novecentos e dez reais e onze centavos) em favor da Apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0216174-19.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 11679
4
Não se olvida que os autos devem ser apreciados pelo Juízo à luz do
princípio da livre apreciação das provas, que outorga ao julgador a
faculdade de livremente examinar o material probatório dos autos,
constituindo o laudo pericial apenas um dos subsídios para formação de
sua decisão, estando desobrigado a decidir vinculado ao laudo em
questão, desde que fundamente sua decisão.
Entretanto, no caso em apreço, a decisão conflita frontalmente com a
conclusão pericial por erro de premissa.
Isso, porque, ao apresentar seus cálculos, o perito judicial afirma
expressamente que chegou ao saldo de R$ 11.910,11 (onze mil
novecentos e dez reais e onze centavos) levando em consideração a
existência de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, para o qual foi
dado o valor estimado de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
Em sentido contrário, a sentença ora recorrida de improcedência se
sustenta na afirmação de que o valor encontrado pelo perito seria menor
que o da cessão de crédito sobre o imóvel. Ou seja, o perito soma o valor
recebido com a cessão de direitos, e sustenta que além do valor já
recebido, a Apelante faria jus ao saldo de R$ 11.910,11, enquanto o
Juízo originário utiliza o valor recebido a título de cessão de direitos
sobre imóvel para descontar o crédito de R$ 11.910,11, cuja conclusão
seria a de que a Apelante recebeu valor maior do que o devido.
É cogente reconhecer que a cessão de direitos sobre imóvel foi realizada
após a assinatura dos diversos contratos de prestação de serviços,
contudo, também é possível verificar que a atuação da Apelante ocorreu
em tempo posterior à sua assinatura.
Uma vez que as partes não sabiam do evento futuro que levaria a
destituição da Apelante, estando até aquele momento firmes no objetivo
de cumprimento dos contratos originais, não é possível afirmar que a
cessão de direitos sobre imóvel seja aceita como novação da dívida e
abarcaria todo o serviço prestado pela Apelante, até mesmo por ser o
valor muito inferior ao que a Apelante teria para receber se tivesse
concluído todos os serviços pactuados.
Referida lógica só seria possível se a alegada novação fosse firmada
após o encerramento da relação existente entre as partes.
Assim, os fatos apresentados levam a concluir pela existência de saldo
credor em favor da Apelante no valor de R$ 11.910,11 (onze mil
novecentos e dez reais e onze centavos), tal como apresentado no laudo
pericial”.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que
pretende o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é
possível em sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente
exposto na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0216174-19.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 11679
5
levar ao seu conhecimento. Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art.
1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte pretende,
na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão
proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0216174-19.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 11679
6
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator